Tribunal: TJMT
Processo: 0001009-90.2014.8.11.0109
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001009-90.2014.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ DUTRA DOS SANTOS - CPF: 157.164.492-04 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), BARRETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.961.308/0001-17 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), BARRETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.961.308/0001-17 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), LUIZ DUTRA DOS SANTOS - CPF: 157.164.492-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DE LUIZ DUTRA DOS SANTOS.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM PERSECUÇÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE – MERCADORIA PROVENIENTE DE ILÍCITO PENAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DA PARTE ADVERSA NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em indenização em razão da não restituição de determinada mercadoria, pois, além de o apelado não fazer prova de sua propriedade, verifica-se que o referido objeto é proveniente de furto (ilícito penal).

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso da parte adversa não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Luiz Dutra dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais e Morais nº 1009-90.2014.8.11.0109 (código nº 64042) ajuizada em desfavor do Ente Federativo, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, e determinou o pagamento de indenização referente à 240 (duzentos e quarenta litros) de óleo diesel (Id. 2270254, fl.02).

Condenou ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) (Id. 2270254, fl.03).

Em suas curtas razões recursais,
o apelante Luiz Dutra dos Santos
defende a nulidade da sentença, dada a ocorrência do cerceamento de defesa, eis que houve o julgamento antecipado da lide, o que impediu a produção das provas que entendia serem essenciais para o correto deslinde do imbróglio (Id. 2270273, fl.07).

Assim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinada a sua remessa à instância de origem, com a consequente reabertura da instrução processual (Id. 2270284, fl.02).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos do apelo apresentado (Id. 2270405).

Por sua vez,
como recorrente, o Estado de Mato Grosso
, alega que não houve qualquer excesso, uma vez que seus agentes agiram dentro da lei, em atendimento ao “
princípio da legalidade estrita
” que funciona como excludente de ilicitude (Id. 2270394, fl.04).

Argumenta que não há que se falar em indenização pela restituição dos galões de óleo diesel apreendidos, pois, “
a sentença criminal atestou a origem ilícita do óleo diesel apreendido
” (Id. 2270394, fl.05).

Reforça que, apesar de a sentença de absolvição na esfera criminal, ter se dado pela ausência de provas, “
não existe razão para condenar o Estado a restituir produto que é efetivamente resultado de crime (materialidade comprovada), apenas porque não foi demonstrada
” a autoria do apelado (Id. 2270394, fl.04).

Pugna, portanto, pela reforma da sentença, para que seja a afastada a condenação quanto aos danos materiais (Id. 2270394, fl.05).

O autor, agora como apelado, apresenta contrarrazões postulando o não provimento do recurso (Id. 2270428).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo provimento do recurso interposto por Luiz Dutra dos Santos e pelo desprovimento do apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso (Id. 2862637, fl.02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020